Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005168-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA - CPF: 061.940.531-78 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA - CPF: 061.940.531-78 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), W. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO AFONSO CATANOZA - CPF: 036.773.451-62 (VÍTIMA), BENEDITO CATANOSA - CPF: 326.137.501-97 (VÍTIMA), SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA - CPF: 469.084.121-72 (VÍTIMA), ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 886.313.381-68 (VÍTIMA), ANGELA MARIA CATANOSSI DA SILVA - CPF: 818.954.611-20 (VÍTIMA), B. G. C. D. S. - CPF: 070.578.021-02 (VÍTIMA), CLAUDIO ALEXANDRE CATANOSSI DA SILVA - CPF: 070.578.161-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE QUEBRA DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO POSTERIOR DA PRISÃO PREVENTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

A concessão da liberdade provisória pelo juiz plantonista, mediante o pagamento de fiança, não conduz à impossibilidade de posterior decretação da prisão preventiva, requerida pelo Ministério Público, desde que verificadas as razões concretas para o decreto preventivo.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Luiz Henrique Mendes de Miranda
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em
flagrante, no dia 26.2.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2o, incisos II e V, VIII, 157, §2o-B e 330, do Código Penal, bem como no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, sob a perspectiva de que a segregação seria indispensável para
garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos delitos, e como forma de inibir a reiteração delitiva.

O impetrante relata, em síntese, que o magistrado plantonista, em 28.2.2021, ao analisar o flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, malgrado o paciente não tenha descumprido nenhuma condição que lhe fora imposta, em 22.3.2021, a impetrada decretou a sua prisão preventiva.

Aduz, em sede preliminar, que inexiste quebra da fiança, e, no mérito, indica, de proêmio, que a decisão vergastada não pode ser substituída pelas informações a serem prestadas, destacando que a ordem prisional carece de fundamentação idônea, porquanto se subsidia na gravidade abstrata do delito.

Com essas considerações, pleiteia a revogação da prisão, e a colocação do paciente em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 81338960).

Acosta documentos (Ids. 81336997 a 81336999 e 81336950 a 81336958).

O pedido de
liminar foi
indeferido
(Id. 81387476).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 82155956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 82964519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures,
almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Luiz Henrique Mendes de Miranda
,

ao argumento de que não houve quebra da fiança, e que ele é mantido preso indevidamente, pois não estariam presentes os requisitos necessários ao decreto prisional, sobretudo porque a decisão teria se subsidiado na gravidade em abstrato do delito.

Prefacialmente, extrai-se dos autos que o magistrado plantonista concedeu ao paciente a
liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual consta que a família do paciente arcou com o pagamento, e ele foi colocado em liberdade.

Contudo, ao oferecer a denúncia, o
parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, o que foi acolhido pela autoridade judiciária, subsidiada na necessidade de manutenção da ordem pública.

No que se refere à preliminar de inexistência de quebra da fiança, entendo que a liberdade provisória concedida pelo magistrado plantonista não condiciona a impossibilidade posterior de – atendido o pedido ministerial e verificados os requisitos necessários ao decreto preventivo, que seja prolatada a ordem prisional cautelar.

Assim, não visualizo qualquer ilegalidade, decorrente, por si só, da prolação da prisão preventiva após ter sido concedida a liberdade provisória, motivo pelo qual afasto a preliminar levantada.

Prosseguindo à análise da tese meritória, constato que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou o decreto prisional, descrevendo ponderadamente os indícios de autoria, subsidiados nos depoimentos das testemunhas e na confissão do paciente, bem como apontando o
periculum libertatis
, o que conduz à necessidade de manutenção da ordem pública, veja-se:

“(...)
Pois bem. Ressai dos elementos informativos contidos no procedimento apuratório que o roubo em tela debatido, fora executado por três meliantes, sendo que todos eles foram presos em flagrante delito. Ocorrendo que o denunciado Luiz Henrique Mendes de Miranda, foi posto em liberdade em sede de audiência de custódia (APF código: 1000225-68.2021.8.11.0039).

17. Outrossim, ao ser interrogado em sede inquisitorial, o denunciado confessou a prática do ato delituoso, veja-se: (...)

18. Como é cediço, a gravidade concreta dos crimes apontados na peça acusatória, aliado ao modus operandi empregado na prática delitiva, revelam a necessidade de sua segregação cautelar, com fundamento apto a justificar a presença do requisito da ordem pública, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

19. A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 1/02 – ID 50386262), Boletim de ocorrência n.o 2021.54031 (fls. 01/07 – ID 50386266), Termos de Depoimentos dos Policias Militares, (ID’s 50386267 50386268,), Termos de Declarações das vítimas e testemunha (ID’s 50386269, 50386270, 50386271, 50386272 e 50386273, 50386455, 50386456 respectivamente), Termo de Declaração do menor Wagner Moreno de Souza (ID 50386274), Interrogatório Policial dos Acusados (ID’s 50386279 e 50386280), Termo de Apreensão, (ID 50386446), Termo de Entrega (ID 50386447), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID’s 50386459, 50386460, 50386461, 50386462, 50386463, 50386464, 50386465 e 50386466).

20. Deste modo, as palavras do próprio acusado, aliadas aos demais elementos informativos juntados aos autos, demonstram o requisito do ‘fumus boni iuris’, indispensável à decretação de qualquer prisão cautelar.

21. Quanto ao ‘periculum libertatis’, o art. 312 do Código de Processo Penal é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

22. Com efeito, o referido perigo da liberdade, geralmente, é temporário, incidindo justamente pelo lapso temporal mediano de apaziguamento do seio social. Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Poder Judiciário.

23. Verifica-se, no caso versado, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o modus operandi praticado pelo agente. Nota-se que o delito foi cometido de forma violenta e premeditada, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social, de modo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do representado, sendo tais argumentos suficientes para a decretação da constrição preventiva.

24. Ademais, a prisão preventiva do agente deve ser decretada com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a integridade física e psicológica das vítimas/testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos. (...)

26. Demais disso, o crime perpetrado pelos Representados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, I do Código de Processo Penal.

27. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

28. Neste raciocínio, infere-se dos autos que o roubo contra as vítimas foi perpetrado de forma previamente associada e organizada, com esforços comuns de divisões de tarefas, que, mediante uso de violência real pelo emprego de arma de fogo e arma branca, invadiram a residência das vítimas e subtraíram vários pertences destas.

29. Assim, nesse influxo de ideias, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
(...)”. (Id. 81336998).

Analisando a decisão colacionada, não visualizo qualquer generalidade nas razões exaradas no decreto prisional, ou mesmo fundamentação lastreada na gravidade em abstrato dos delitos, porquanto a magistrada subsidiou a sua decisão na forma como o crime se desenvolveu.

A respeito, veja-se os termos da confissão do paciente na delegacia:

“(...)
QUE é verdadeira a imputação dos delitos de roubo qualificado e corrupção de menor ora em apuração; QUE o interrogando alega que estava com DAVID e WAGNER em Mirassol D'Oeste MT, onde pegaram um Uber (veículo longo cor prata, não sabendo mencionar marca/modelo), vindo até esta cidade; QUE não tinham alvo fixo, andando aleatoriamente nesta cidade, onde acabaram passando em frente a uma casa, com uma caminhonete em frente desta; QUE resolveram parar à distância, onde desceram e seguiram a pé até certa distância, sendo que apenas WAGNER prosseguiu a pé, rendendo a mulher e o rapaz; QUE não seguiram juntos de WAGNER, que acredita estava com máscara; QUE logo depois o interrogando e DAVID seguiram até à casa, onde já estavam rendidos um rapaz, uma mulher e um senhor, todos sentados num sofá; QUE WAGNER ficou cuidando das vítimas, enquanto o interrogando e DAVID seguiram vasculhando a casa, subtraindo joias (corrente e anel); QUE não pegou dinheiro e nem celular, mas acredita que seus comparsas pegaram; QUE não agrediram fisicamente as vítimas, nem proferiram qualquer tipo de ameaça às mesmas, mas tão-somente WAGNER portava a arma, mas em momento algum apontou-a na cabeça das vítimas; QUE em determinado momento, logo a casa foi cercada por policiais, que deram ordem de rendição; QUE devido estar assustado então saiu correndo sozinho; QUE não viu para onde seus comparsas seguiram; QUE não sabe onde seus comparsas foram capturados; QUE o interrogando também logo foi capturado, mas em momento algum ofereceu resistência e nem reagiu à prisão; QUE pulou muros próximos ali da casa, mas não se machucou nessa ação; QUE com o interrogando foi recuperado pelos militares um brinco subtraído da casa; QUE acabou tendo o seu relógio comprado em camelô apreendido pelos policiais; QUE um aparelho celular Samsung cor preta apreendido pelos militares não pertence ao interrogando e não sabe a quem pertença
(...)” (Id. 82155956, p. 4).

Conforme se infere da confissão do paciente, ele e os demais coacusados premeditaram a atividade criminosa, restringindo a liberdade das vítimas, bem como utilizaram arma de fogo e arma branca para as intimidar, cessando a violência apenas com a chegada dos policiais, que cercaram a casa e perseguiram os denunciados.

Nesse tocante, percebe-se que a convicção da autoridade judiciária apontada como coatora acerca da gravidade do delito não é desmedida, tendo em vista que o roubo em comento foi perpetrado, em tese, por três indivíduos armados com faca e arma de fogo, dentre eles um adolescente, além do que os agentes ameaçaram as vítimas e restringiram sua liberdade.

Além disso, não se pode desprezar que o próprio paciente confessou que ele e os demais coacusados solicitaram um motorista de aplicativo para conduzi-los até o município de São José dos Quatro Marcos, com o intuito prévio de praticarem o roubo naquela cidade.

O fato de se deslocarem de uma cidade para a outra com o firme propósito de praticar crime de roubo revela a potencial periculosidade do paciente, o que exige do Poder Judiciário a pronta atuação para repelir este tipo de ação delituosa.

Assim, não se afigura plausível reputar de injustificadas as decisões que explicitam claramente as razões pelas quais decretou e manteve a clausura processual do paciente. Cumpre assinalar ainda que a fundamentação exigida de todo e qualquer provimento jurisdicional decisório não se confunde com extensão argumentativa. Deveras, a exigência de motivação é suprida sempre que a autoridade judicante consigna, de forma clara, as razões de seu convencimento (princípio do livre convencimento motivado).

Dessarte, a meu ver, desprezar a gravidade da conduta demonstrada no caso em tela – roubo majorado, praticado em concurso de agentes, emprego de arma branca e arma de fogo, e contando com participação de adolescente, além do próprio
modus operandi
empregado –, seria coadunar com o aumento da prática deste tipo de delito patrimonial, que, como estamos vendo diariamente nos veículos de comunicação, vem aumentando consideravelmente em todo o Estado de Mato Grosso.

Portanto, entendo acertada a motivação da autoridade acoimada como coatora que alicerçou o
decisum
na
gravidade concreta
do delito, porquanto anotou que “
o roubo contra as vítimas foi perpetrado de forma previamente associada e organizada, com esforços comuns de divisões de tarefas, que, mediante uso de violência real pelo emprego de arma de fogo e arma branca, invadiram a residência das vítimas e subtraíram vários pertences destas
”.

Ademais, como bem registrou a impetrada, “
embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
”.

Também
não há falar em complementação da decisão vergastada pelas informações prestadas pela impetrada, porquanto o
decisum
impugnado não carece de qualquer acréscimo, já que atende a todos os requisitos necessários para a prolação do decreto prisional cautelar.

Destarte, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão impugnada, porquanto foram atendidos os requisitos expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, e porque é imputado ao paciente crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, como assim dispõe o inciso I do art. 313 do CPP.

Por fim, não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 e 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Luiz Henrique Mendes de Miranda
,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021